Tribunal: TJSP
Processo: 1004208-21.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*Ação anulatória de contrato de cartão de crédito c/c restituição de valores e danos morais – Cartão de crédito consignado (RMC) – Alegação de negativa de solicitação e utilização do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de débito em benefício previdenciário (Lei 10.820/2003),

Ementa:
*Ação anulatória de contrato de cartão de crédito c/c restituição de valores e danos morais – Cartão de crédito consignado (RMC) – Alegação de negativa de solicitação e utilização do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de débito em benefício previdenciário (Lei 10.820/2003), além de utilização do cartão em compras, com pagamentos de faturas - Vício de consentimento não demonstrado – Legitimidade da cobrança, da reserva de margem consignada, em exercício regular de direito do credor – Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000842065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004208-21.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante MARIA DO
CARMO BRAZ DAS MERCES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator
sorteado que fará declaração de voto. Acórdão com o 2o Des.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FRANCISCO GIAQUINTO, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido,
CAUDURO PADIN (Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR E ANA DE LOURDES
COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 33222
APEL. No: 1004208-21.2019.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APTE.: MARIA DO CARMO BRAZ DAS MERCES (JUST GRAT)
APDO.: BANCO BMG S/A

*Ação anulatória de contrato de cartão de crédito c/c restituição
de
valores e danos
morais
Cartão
de
crédito
consignado (RMC) Alegação de negativa de solicitação e
utilização do cartão de crédito consignado do Banco réu
Ausência de verossimilhança
Contratação do cartão de
crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de
débito em benefício previdenciário (Lei 10.820/2003), além
de utilização do cartão em compras, com pagamentos de
faturas - Vício
de
consentimento
não
demonstrado

Legitimidade
da
cobrança, da
reserva
de
margem
consignada, em exercício regular de direito do credor

Recurso negado.

Trata-se de ação anulatória de contrato de cartão de crédito com
reserva de margem consignada c/c restituição de valores e danos morais, ajuizada por MARIA
DO CARMO BRAZ DAS MERCES em face de BANCO BMG S/A, julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 156/158.

Apela a autora (fls. 161/167), procurando
reverter
a
r.
sentença,
alegando, em resumo, não ter contrato cartão de crédito consignado, impondo-se a nulidade da
contratação de empréstimo de RMC via cartão de crédito não contratado.

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização
por danos morais, alegando-se que o Banco réu vem efetuando indevidos descontos no
benefício previdenciário da autora, relativo a cartão de crédito consignado não contratado.

Narrou a autora na inicial, recebe benefício previdenciário e, ao
consultar extrato emitido pelo INSS, foi surpreendida com a consignação de um cartão de
crédito na modalidade RMC, não contratado, que permite ao credor receber o crédito
diretamente no benefício em margem de até 5% do teto regulamentado para o empréstimo
consignado (30%).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Os descontos
em
seu
benefício se
referem
a cartão
de
crédito consignado cuja origem desconhece, por não ter solicitado o cartão, não utilizando
ou autorizou descontos de margem consignável, sendo ludibriada.

Divirjo do E. Relator, sendo que pelo meu voto nego provimento ao
recurso.

Aplica-se ao caso o CDC, na medida em que o serviço prestado pelo
réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra a autora apelante como
destinatária final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Entretanto, no caso, não se evidencia fundamento suficiente para o
julgamento da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), por não
demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas com a inicial.

Já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do ônus da
prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas
o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do consumidor
não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele
narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de fazê-
lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes em
litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

O conjunto probatório produzido, a despeito do alegado na
inicial, denota não ter o réu o Banco apelado cometido qualquer ato ilícito ao realizar desconto
relativo ao cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da requerente apelante.

A tese defendida pela autora na inicial é de que não contratou cartão de
crédito consignado, com reserva de margem consignada (RMC), sendo ilegítimos os descontos
realizados em seu benefício previdenciário.

Sem razão.

O Banco réu
comprovou ter a autora apelante assinado,
em 18/01/2016, o termo de adesão de cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização
para desconto em folha de pagamento , tomando ciência que a ausência do pagamento integral
do valor da fatura na data do vencimento implicaria no financiamento do saldo
devedor (fls. 99/102).

A autora utilizou o cartão de crédito em diversas compras, chegando
inclusive, a efetuar o pagamento de faturas (fls. 92/137).

A tese de não reconhecimento da contratação é frágil a medida em que
o contrato foi celebrado com a exibição de documentos pessoais da autora (fls. 89), sendo claro
quanto aos termos em relação a expressa contratação de cartão de crédito consignado
e utilização do cartão de crédito em compras, fato este não impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Se por um lado há comprovação da utilização do cartão de crédito em
compras, por outro lado, não há prova do pagamento integral do valor das faturas,
optando a requerente pelo pagamento do valor mínimo que, todavia, não quita o débito do
cartão.

De elementar conhecimento que se o valor do pagamento mínimo não
for suficiente para amortizar os juros do valor principal sacado, o saldo devedor do cartão de
crédito, evidentemente, somente aumentará, por optar o requerente em financiar o valor do
débito.

No tocante a tese de que o débito é impagável, basta a autora pagar a
integralidade da dívida do cartão de crédito com a remessa da fatura que o Banco requerido faz
mensalmente ao invés de optar pelo financiamento, pagando tão somente o valor mínimo.

A medida em que a autora utilizou o cartão de crédito em compras,
sem que tal fato fosse desmentido ou impugnado, a falta de pagamento integral do valor
representaria locupletamento ilícito do requerente que o direito não tolera, por isso legítima a
cobrança da reserva de margem consignável.

Neste cenário, não há prova de vício de consentimento na contratação
questionada, sendo frágeis as alegações a respeito.

Nos termos do art. 2o, XIII, da instrução normativa INSS/PRES no 28,
de 16/5/2008, é denominada reserva de margem consignável “o limite reservado no valor da
renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.

Prevê o art. 15, caput e inc. I, da mesma instrução normativa: “Os
titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela
Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo
com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal
firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à
instituição financeira emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de
manutenção ou anuidade”.

A Lei 10.820/2003 também traz previsão expressa no sentido de: “Os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores
referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS” (art.
6o).

No
caso
vertente,
como
referido,
o Banco réu
apelado exibiu documento comprobatório do formal termo de adesão a contrato de cartão de
crédito consignado e
autorização
para
reserva
da
RMC
e
descontos em benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciário, comprovando-se o cumprimento da exigência prevista no mencionado art. 15
da instrução normativa INSS/PRES no28 de 2008 e Lei no 10.820/2003, a denotar
a regularidade da contratação.

Nesse cenário, entendo inexistir qualquer ilícito no cartão de crédito
consignado.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito com desconto do valor
mínimo da fatura em folha de pagamento - Autora que afirma ter
contratado empréstimo consignado com a instituição financeira, e
não cartão de crédito - Descabimento - Hipótese em que os
documentos acostados aos autos revelam a existência da
contratação de cartão de crédito e a regularidade dos descontos -
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ - Inocorrência - É lícito que qualquer pessoa se valha das
vias judiciais para postular de acordo com sua convicção - Hipótese
em que, dadas as peculiaridades do contrato celebrado, é plausível
que a autora tenha se equivocado quanto ao modo de
funcionamento do produto bancário contratado, o que a fez
imaginar tratar-se de empréstimo consignado - RECURSO
PROVIDO NESSA PARTE. (Apel. 1003330-12.2014.8.26.0482, Rel.
Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado; j.
17/09/2015)

CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
repetição de indébito e indenização por dano moral. Hipótese em
que o inadimplemento da mutuaria e usuária do cartão tornou
legítima
a
cobrança
encetada
pela
instituição
financeira.
Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de
verossimilhança das alegações da autora, no que tange à
inexistência de contratações e negativa de utilização do cartão.
Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos constitutivos
do seu direito (art. 333, I, CPC de 1973). Consideração de que
a prova contida nos autos revela que a autora celebrou o contrato
de empréstimo consignado e de cartão de crédito e autorizou o
débito das parcelas e faturas em seu benefício previdenciário, de
molde a legitimar a cobrança. Existência do débito evidenciada.
Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência da dívida.
Pedido inicial julgado improcedente. Sentença de improcedência
preservada. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento
ao recurso. (Apel. 1026539-13.2015.8.26.0114, Rel.João Camillo de
Almeida Prado Costa, j. 12/09/2016).

Portanto, diante da regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado, não há como acolher-se a pretensão deduzida de nulidade da operação ou danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tais fundamentos, pelo meu voto nego provimento ao recurso,
majorando-se a sucumbência em grau recursal para 15% do valor atualizado da causa, com
suspensão de sua exigibilidade porque autora beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

RANCISCO GIAQUINTO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 46731 B
Apelação Cível No 1004208-21.2019.8.26.0462
COMARCA: Poá
Apelante: Maria do Carmo Braz das Merces
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, por entender
que a r. sentença deve ser parcialmente reformada para que
os valores pagos a título de RMC sejam considerados para
amortização do débito originário.

A parte autora ingressou com a presente
ação, afirmando que é beneficiária do Regime Geral de
Previdência Social e neste benefício previdenciário vem
sofrendo descontos mensais, sem que houvesse contratado ou
autorizado
qualquer
serviço
passível
de
gerar
tais
descontos. Sustenta que foi induzida a solicitar cartão de
crédito. Pleiteia a declaração de nulidade do contrato que
entende fraudulento e danos morais.
Regularmente
citada,
conforme
aviso
de
recebimento juntado às fls. 40, a requerida apresentou
contestação às fls. 48/80, termo de adesão cartão de
crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto
em folha de pagamento (fls. 85/88), cópia de documentos
pessoas do autor (fls. 89/90), e faturas de cartão de
crédito no xxxx.xxxx.xxxx.4124 (fls. 93/137).
A r. sentença de improcedência foi proferida
às fls. 156/158 e contra essa decisão insurge-se autora,
buscando a sua reforma.
O documento de fl.17 demonstra que a autora
recebia o valor de R$998,00, de pensão por morte, quando
propôs a ação e já tinha cinco empréstimos consignado no
valor de R$223,68, que correspondia a 22,41% de sua
pensão, e tinha margem de até 7,59% para contratar de
empréstimo consignado para chegar ao percentual de 30%.
Sua tese de que foi iludida está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovada, pois a prestação do cartão consignado no valor
R$46,85, corresponde a 4,69% do valor de sua pensão. e
somados
com
os empréstimos
consignados,
que
estavam
contratados, dá o percentual de 27,10%.
Inicialmente, cabe esclarecer, que é incontroversa a existência de reserva de margem
consignavel, conforme documento de fls. 85/55, cabendo
apenas a análise se tal ato se deu de forma lícita ou
ilícita a ensejar a declaração de nulidade do negócio.
Vale assinalar que o ônus da prova compete,
exclusivamente,
ao
requerido,
que
teria
firmado
o
contrato, conforme estabelece o Código de Defesa do
Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, e de acordo com
o artigo 14 e parágrafos, do mesmo diploma legal. A
responsabilidade do fornecedor por fato do serviço é
objetiva, apenas podendo ser afastada caso comprovada a
inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa
exclusiva do consumidor.
Neste âmbito, cumpre destacar o cabimento da
inversão do ônus da prova na espécie, para o fim de buscar
a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nas
situações em que ficar evidenciada a hipossuficiência
deste e a verossimilhança de suas alegações.
Assim sendo, cabia à instituição financeira,
comprovar a relação comercial existente entre as partes e
a autorização para efetivar a reserva de margem
consignável por cartão de crédito.
Da
análise
dos
autos,
em
especial
do
contrato juntado às fls. 85/55, se verifica que todas as
informações pertinentes relacionadas a contratação se
encontram especificadas, tais como valor consignado, taxa
de juros, custo efetivo total, trazendo ainda a
instituição financeira todos os documentos pessoais da
parte autora.
Da análise dos documentos juntados, nota-se
que a autora possui cartão de crédito, e conforme faturas
trazidas aos autos, se nota que com relação ao cartão
5259.xxxx.xxxx.4124,
foram
feitos
diversos
saques
e
compras complementares conforme se verifica dos extratos
de fls. 94/110.
Assim, evidente que se trata de contrato
desproporcional e abusivo porque, da forma como foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estipulado, nunca será quitado, uma vez que o valor do
débito consignado não é suficiente sequer para cobrir os
encargos financeiros de cada mês, sendo certo que os
pagamentos
estão
sendo
descontados
do
benefício
previdenciário, de forma mensal, há mais de dois anos, de
forma ininterrupta.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto,
é
de rigor
a
declaração de
nulidade das cláusulas abusivas dos contratos, que deverão
seguir as regras do empréstimo consignado, com o recalculo
dos valores devidos.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Por outro lado, entendo que não cabe no
presente caso a indenização pleiteada de danos morais, vez
que a autora efetivamente contratou referido empréstimo,
não havendo que se falar em ilegalidades indenizáveis.
Para
a
reparação
do
dano
moral
é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta ilegal e o efetivo abalo moral suportado, e
inexistindo o nexo causal entre a conduta e o dano, não há
dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, ocorreu transtorno a
parte autora, mas não foi comprovada a existência de um
efetivo abalo moral, pois não houve uma anotação negativa
de seu nome efetuado pelo banco em razão dos fatos
descritos, ou uma atitude que ensejasse abalo a sua
reputação, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do
artigo 333, I, do Código de Processo Civil, portanto
inexiste nexo causal para o pedido de indenização por
danos morais.
Nesse sentido:
CIVIL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
BANCO.
SÚMULA
297/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DANOS
MATERIAIS.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO.
I - Nos termos da Súmula 297 desta Corte Superior, "o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras" e, de acordo com o artigo 14 desse diploma, o
fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos
causados
aos
consumidores
por
defeitos
relativos
à
prestação dos serviços.
II - Verificada falha na prestação do serviço bancário
(consistente na compensação de cheque de acordo com valor
errado, grafado em algarismos em vez daquele grafado por
extenso, o que levou à consequência do acionamento pela
beneficiária) a instituição financeira responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes,
cumprindo ao consumidor provar, tão-somente, o dano e o
nexo de causalidade.
III - A mera propositura de ação de cobrança por parte de
terceiro não é suficiente para infligir ao Recorrente, que
naquele feito figurou como réu, angústia ou sofrimento
capaz de justificar a indenização pleiteada a título de
danos morais.
IV - Recurso provido em parte para determinar o pagamento
do apurado dano material, não se incluindo o dano
moral.(REspno 1077077/SP, relator Ministro SIDNEI BENETI,
julgado em 23/04/2009)
O homem, em razão da vida moderna e das
inúmeras atividades realizadas em sociedade, está sujeito
a toda sorte de acontecimentos, que, todavia, são
causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não geram
quaisquer direitos a indenização, e não configuram o dano
moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para o artigo 186 do atual Código Civil é
inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de
dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de
direitos cumulada com o dano.
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e
a intimidade. Portanto, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.
Porém, a ação por danos morais como direito
constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa.
Os transtornos e aborrecimentos que são
passíveis de ocorrer no dia-a-dia de qualquer pessoa, não
são suficientes a ensejar ofensa e acarretar direito a
indenização. No caso, não se verifica conduta da
instituição requerida que pudesse ensejar o direito à
indenização, até porque sequer o nome da autora foi
anotado em cadastros de inadimplentes, e tampouco foi
verificado fato que ensejasse macula ao seu nome e a sua
reputação perante a sociedade.
Desta forma, a r. sentença fica parcialmente
reformada para julgar parcialmente procedente a ação,
determinando-se que os valores pagos a título de RMC sejam
considerados para amortização do débito originário do
empréstimo, com cancelamento do cartão de crédito e
recalculo da forma de pagamento desse empréstimo, visando
o seu término, respeitado o percentual consignável em
relação ao valor líquido da aposentadoria da parte autora
(30%).
Tal readequação deverá ser apresentada pela
requerida no prazo de 15 dias, sob pena de imposição de
multa diária de R$ 500.00, até o limite de 10.000,00 por
ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
razão
da
existência
de
sucumbência
recíproca, cada parte deverá arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados por equidade
em R$ 1.000,00, vedada a compensação e observada a
gratuidade concedida à parte autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria parcial
provimento ao recurso para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
12DBAC4F
7
13
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
13740977
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004208-21.2019.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.